Tribunal: TJDFT
Processo: 0754165-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AMPLIAÇÃO DO VALOR ORIGINAL. LIMITAÇÃO DA GARANTIA AO VALOR INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, limitando a responsabilidade do avalista ao valor inicial de R$ 5.000,00, acrescido dos encargos proporcionais, em Cédula de Crédito Bancário firmada entre a devedora e a instituição financeira. Reconhecida sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a responsabilidade do avalista pode ultrapassar o valor original da cédula em razão de ampliação posterior do crédito; (ii) saber se houve erro na fixação da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aval garante apenas o valor originalmente pactuado no título. A ampliação posterior do crédito, sem concordância expressa do avalista, não pode aumentar sua responsabilidade.
4. A retirada do avalista da sociedade empresária não afeta a garantia pessoal, pois o aval constitui obrigação autônoma e independente da permanência societária.
5. Correta a fixação de sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes tiveram suas teses parcialmente acolhidas, conforme art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados para 7% (CPC, art. 85, §11).
Tese de julgamento:
1. O avalista responde apenas pelo valor originalmente garantido, salvo anuência expressa na ampliação posterior do crédito.
2. É cabível a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem parcialmente em suas pretensões.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 899; CPC, arts. 85, §11, e 86.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1883939, 7a Turma Cível, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, julgado em 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1966257, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 05/02/2025.